Tribunal: TJDFT
Processo: 0760747-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008/STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, não pode sofrer obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde.
2. Na hipótese, uma vez disponibilizadas alternativas terapêuticas ao autor pelo SUS, sem sucesso, havendo graves riscos à vida do paciente, revela-se correta a r. sentença apelada que impôs ao Estado o dever de garantir o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição realizada pelo médico assistente.
3. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.